Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado em ação de execução de título extrajudicial em desfavor de empresas, embasada em contrato de investimento financeiro.
2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Águas Claras.